Tribunal: TCU
Processo: 041.385/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de fraude à licitação conduzida pelo Serviço Social do Transporte - Conselho Regional no Estado do Paraná (Sest/PR), tendo por objetivo contratar empresa especializada em engenharia para execução de pintura da unidade, substituição e impermeabilização de calhas em unidade do Sest/PR em regime de empreitada por preço global.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas em face de possível fraude à licitação no âmbito da Concorrência 07/2020, conduzida pelo Serviço Social do Transporte - Unidade em Foz do Iguaçu-PR; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, com fulcro no art. 237, inciso VI, art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da sociedade empresária Duma Empreendimentos Ltda. (CNPJ 72.040.892/0001-65) para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, em virtude de prática fraudulenta comprovada na Concorrência 7/2020 Unidade em Foz do Iguaçu-PR (086) do Serviço Social do Transporte (Sest); 9.3. notificar do presente acórdão o Serviço Social do Transporte - Conselho Regional no Estado do Paraná, a empresa Duma Empreendimentos Ltda. (CNPJ 72.040.892/0001-65) e a Procuradoria da República no Estado do Paraná, esta para adoção das medidas que entender cabíveis, em analogia ao art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.